Tribunal: TJPA
Processo: 0002533-79.2018.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3532 - Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002533-79.2018.8.14.0051

EMBARGANTE: RONDOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI

EMBARGADO: JOSE ILAILSON GAMA PEREIRA, GISELE ALVES RODRIGUES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Rondobel Indústria e Comércio de Madeira Eireli frente ao v. Acórdão de Num. 16817363, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 34ª Sessão Ordinária datada de 24/10/23, no qual se conheceu e negou provimento à apelação criminal.

Nas razões recursais (Num. 16913718 - Págs. 1 a 7), suscita o embargante contradição no v. Acórdão de Num. 16817363, alegando este está em desacordo com o conjunto probatório produzido em juízo, notadamente o depoimento das seis testemunhas que prestaram informações harmônicas sobre o contexto fático, bem como demonstram a ocorrência do dano patrimonial sofrido pela empresa.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, para o fim de que sejam esclarecidas as contradições apontadas.

O Ministério Público se pronunciou pela rejeição do recurso (Num. 20433044 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. Todas as questões apostas no apelo constante na Num. 5219052 - Págs. 4 a 10, foram analisadas e está, devidamente, fundamentada a decisão desta turma julgadora. Senão vejamos (Num. 16323502 - Págs. 1 a 9):

2.1. DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A Denuncia pugnou pela condenação pelo crime de estelionato (rt.171, CP) c/c falsificação de documento falso (art. 228, CP), em continuidade delitiva, porém, o Magistrado, em sentença, entendeu que a conduta descrita na peça acusatória teria melhor correspondência na figura típica do crime de apropriação indébita, desclassificando-o.

Ato contínuo entendeu pela fragilidade das provas constantes nos autos, absolvendo os acusados JOSÉ ILAILSON GAMA FERREIRA e GISELE ALVES RODRIGUES tanto pelo crime de falsificação de documento particular (228, CP), quanto pelo delito descrito no artigo 168 do Código Penal.

Conforme relatado, RONDOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI insurgiu-se contra sentença.

A apelante é a empresa onde o réu José Ilailson laborava e a pessoa jurídica que teria tido prejuízo em razão da suposta conduta delituosa dos réus.

Segundo a empresa, os documentos demonstram que os apelados faziam saques e descontos de cheques referentes a empréstimos e salários dos funcionários da empresa apelante, entendendo que deve ser dado maior relevância aos depoimentos das vítimas, por se tratar de crime patrimonial.

Vejamos.

Narra a Denúncia, em síntese, “Consta dos autos do inquérito que entre os anos de 2016 e 2017, na empresa RONDOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI localizado na Comunidade de Cachoeira do Aruã, região do Rio Arapiuns, neste Município e Comarca, bem como na prestadora de serviço GO de Souza Serviços Florestais, José Ilailson Gama Pereira e Gisele Alves Rodrigues obtiveram para si vantagem indevida, consistente nos valores referentes a remuneração de funcionários das citadas empresas [..] bem como falsificaram no todo, documento particular, consistente em recibos de pagamento de verba salarial”.

O art. 168 do Código Penal dispõe o que se segue:

(...)

No caso telado, vislumbro provas frágeis de materialidade e autoria delitiva, não sendo aptas a ensejar uma condenação.

Em audiência de instrução, Num. 13846404 - Pág. 1/2, os depoimentos foram colhidos e o interrogatório devidamente realizado:

(...)

Carlos Roberto Sousa Viana e Laurêncio Viana não compareceu em Juízo para confirmar as declarações prestadas perante autoridade judicial.

Como bem ressaltou o Magistrado, restou provado que o réu José Ilailson atuava em desvio de função, visto que, apesar da sua contratação para exercer a função de técnico de segurança do trabalho, restou constatado que era o responsável por realizar pagamentos aos funcionários, preencher cheques, intermediar a comunicação entre funcionários e setor administrativo e financeiro da empresa.

Em relação ao funcionário Nasir Rossi

Segundo consta nos autos, ao solicitar empréstimo ao Gerente Gilmar, Nasir Rossi foi surpreendido com a alegação de que tinha um empréstimo em seu nome já realizado, no valor de R$-3.000,00 (três mil reais), ocasião em que negou sua realização. Não soube dizer quem teria se apropriado do valor.

Sobre como se procedia o pedido de empréstimo, ressaltou que o pedido era verbal, mas depois que liberava, o funcionário assinava recibo e que não tinha como o réu pedir o empréstimo em seu nome, sem falar com o depoente.

Segundo consta em seu depoimento, o cheque não lhe foi mostrado, sendo-lhe apenas informado, pela diretora Fernanda, que o título estaria no banco.

Gilmar, gerente da empresa, alegou que quando Nasir foi pedir o empréstimo, olhou sua ficha e percebeu que tinham 4 pagamentos ao invés de apenas três (Nasir teria trabalhado somente três meses). Ressaltou que os R$-3.000,00 (três mil reais) que apareceu na ficha do Nasir não era empréstimo. Afirmou ainda, que o réu não tinha poder de formalizar empréstimo para o funcionário, deixando claro, em seu depoimento que o que se relacionava a empréstimo, passava por sua mão ou pela da Fernanda, e que achava que a diretora financeira teria liberado o valor de R$-3000,00 (três mil reais).

Nasir e Gilmar afirmaram que o pedido de empréstimo era feito sem qualquer documentação formal, mas o valor somente era liberado se a Fernanda autorizasse, após falar com o gerente.

Fernando Belusso, proprietário da empresa apelante, afirmou que os cheques destinados aos funcionários eram assinados pelo procurador da empresa e que vinham do controle financeiro desta, não sabendo explicar como e porque o financeiro autorizou a transação de R$-3.000,00 (três mil reais), já que estava na entre safra.

Pedro Mota ressaltou que seus salários foram todos pagos normalmente. Edson Queiroz e Ronilson Reis não fizeram qualquer insurgência em relação ao pagamento de seus salários.

Os réus negam veementemente a autoria.

O acusado Ilailson alegou que desconhece qualquer empréstimo efetuado elo Nasir.

Ao discorrer sobre os fatos, relatou que Nasir teria ficado doente em dezembro, retornando após sua recuperação, sendo posteriormente demitido e que sua filha teria recebido o valor de R$-3.000,00 (três mil reais), referente ao mês de março, quando estava internado, sem ter trabalhado o mês completo.

Em seu depoimento prestado na Justiça do Trabalho, em audiência instrutória, Num. 13846404 - Pág. 6/12, Fernanda afirmou que o Nasir estava de Benefício Previdenciário, logo, estaria afastado, e não demitido. Que constava um adiantamento de R$-3.000,00 (três mil reais) em sua ficha e que depois verificou que o réu Ilailson teria sacado o valor.

Depreende-se que não há qualquer comprovação nos autos de que o réu José Ilailson ou a ré Gisele tenham se apropriado do valor de R$-3.000,00 (três mil reais).

É certo que a liberação de dinheiro foi requerida, assinada e autorizada. Se os réus tivessem recebido esse valor, haveria comprovação de depósito, o que sequer há, nos autos. O réu Ilailson não nega que sacou o dinheiro, apenas nega que tenha se apropriado deste. Afirma categoricamente que sacou o valor e o entregou para a filha de Nasir, mediante recibo. Se existia um recibo referente a esta transação, por que não foi realizado perícia?

Em depoimento a testemunha confirmou que haviam pagamento realizados em dinheiro, não somente em cheque. A própria Fernanda, em depoimento já justiça do trabalho, afirmou que isso ocorria.

Fato é que o recibo está assinado. Nasir afirma que não recebeu o valor, enquanto o réu Ilailson alega que entregou o valor para a filha deste, quando o funcionário estava internado. É a palavra de um contra o outro.

É de bom alvitre destacar que o depoimento da vítima tem relevância nos crimes patrimoniais, porém, deve se coadunar com o suporte probatório, o que não é o caso dos autos, sendo certo que a dúvida deixaria de existir se sua filha de Nasir prestasse depoimento, ou se houvesse um confronto de assinaturas dos réus e de Nasir Rossi, para verificar a autenticidade da assinatura efetuada no recibo. Outrossim, analisando a assinatura de Nasir Rossi constante na ata de audiência, Num. 13846404 - Pág. 2, e, comparando com o recibo no valor de R$-3.000,00 (três mil reais), Num. 13846400 - Pág. 18, de 12 maio de 2017, sob cheque nº 2262 (Num. 13846400 - Pág. 19, datado de 11/05/2017), percebe-se uma semelhança inquestionável. Atento-me, ainda, para a grafia de quem preencheu o recibo, que é totalmente diversa da grafia da assinatura.

Inclusive a data constante tem grafia diversa da numeração do cheque incluso no recibo.

Assim, a olho nu, para um leigo em grafia, vislumbra-se que as assinaturas parecem ter sido realizadas pela mesma pessoa, sendo imprescindível perícia técnica.

Em relação ao funcionário Pedro Mota

Pedro Mota

relatou que sua rescisão foi homologada no sindicato e que os valores foram pagos em espécie, porém, pouco tempo depois, teria descoberto, através da Fernanda, que não recebeu o valor integral, faltando uma bonificação/gratificação.

Ressaltou que a Fernanda teria explicado que se tratava de uma gratificação que a empresa dava voluntariamente, sem previsão na legislação.

A rescisão do Pedro não foi juntada aos autos.

A Fernanda não foi ouvida, não sendo esclarecida a origem da bonificação.

Em que pese o Pedro Mota declarar que recebeu valor a menor; o réu afirmar que parte do valor foi pago, por fora, após a homologação da rescisão, pelo sindicato, não há materialidade, consistente no recibo. A ausência da rescisão, nos autos, não permite a comparação do valor efetivamente recebido com o valor devido, para demonstrar de fato, que o réu se apropriou de algum valor, pertencente a Pedro, indevidamente.

Analisando os autos, verifico que o recibo Num. 13846400 - Pág. 28, correspondente ao cheque 2243, de 02/05/2017, faz referência à rescisão de Pedro Mota, no valor de R$-6.714,00 (seis mil setecentos e quatorze reais). O cheque nº2243, encontra-se em id Num. 13846400 - Pág. 27, na mesma data. Posteriormente, em junho/2017, Pedro Mota teria recebido o valor de 3.000,00 (três mil reais), conforme recibo Num. 13846400 - Pág. 22, sob cheque nº 2318 (Num. 13846400 - Pág. 24, de junho/2017, sacado pela ré Gisele).

Confrontando os documentos referidos acima, com a assinatura de Pedro Mota constante na ata de audiência, Num. 13846404 - Pág. 2, percebe-se similitude que não deve ser ignorada. Ressalto que o recibo Num. 13846400 - Pág. 25 é o mesmo do documento Num. 13846400 - Pág. 22, aparentando que juntaram aos autos, duas cópias do original.

Logo, se o funcionário não reconheceu a assinatura, e o réu afirmou categoricamente que pagou um valor no sindicato e outro, a posteriori, aufere-se que a perícia técnica seria imprescindível para elucidar os fatos.

Assim como a apelante entende que os réus se apropriaram indevidamente dos valores questionados nestes autos, também não é difícil ao menos se questionar, se os funcionários perceberam os valores, porém, alegaram não recebimento.

Se ouve auditoria interna, os documentos não se encontram nos autos. Não há extratos nos autos e nem balancetes. Inexiste relatório apontando divergências entre o valor que foi repassado para os funcionários e o entregue, efetivamente, a estes.

A comparação dos extratos bancários dos réus, com os cheques e recibos, juntamente com as declarações dos funcionários que, supostamente, teriam alegado divergência de valores, daria robustez à materialidade dos fatos imputados.

Não há nem mesmo elemento probatório que demonstre que apelante teria ressarcido os funcionários (pagou novamente), conforme alegado.

Destaco que os depoimentos colhidos em inquérito policial, não ratificados em juízo, são inservíveis para elucidar a questão.

A empresa alega que o réu deve ser condenado pelo crime de apropriação indébita por ter causa prejuízo de mais de R$-40.000,00 (quarenta mil reais), nem a empresa e nem o Ministério Público se desincumbiram do ônus de provar que os réus, de fato, se apropriaram desses valores. Os argumentos dispendidos nas razões da apelação somente demonstram indícios frágeis que não podem prevalecer diante da dúvida que impera cristalinamente.

Aliás, as versões apresentadas pelos representantes da empresa e testemunhas são confusas e contraditórios. Tem-se um gerente (Gilmar) que não entende dos procedimentos do Rh, o proprietário da empresa (Fernando Belusso) que também não tem certeza como seu Rh funciona. Os dois ofertam versões diferentes de como funciona o procedimento de empréstimo e nada contribuem para a elucidação dos fatos, gerando maiores dúvidas.

Fato incontestável é que não há prova inequívoca de autoria e materialidade do crime de apropriação indébita. A única certeza é que que não há nos autos qualquer elemento de convicção que ateste que os réus se apropriaram dos valores aqui questionados.

Denota-se que nenhuma das testemunhas, nem mesmo a vítima, tem a certeza de que os réus são autores do crime.

Havendo dúvidas, prevalece o princípio do in dubio pro reo.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

(...)

Em relação à ré Gisele, preciso ressaltar que as provas trazidas aos autos, são ainda mais refutáveis, sendo inviável a atribuição da conduta delituosa.

Os eventuais registros de saques, constatados mediante a juntada dos cheques e da própria confissão da apelada, não são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva, visto que além do fato de que, nenhum dos funcionários relacionados a estes cheques vieram depor em juízo para ratificar os fatos articulados na peça acusatória, não há qualquer prova de que a ré tenha se apropriado dos valores sacados, prevalecendo a alegação de que, eventualmente, quando os funcionários estavam impossibilitados, por qualquer motivo, de receber seus salários (seja pela distância, seja por motivo de força maior, como greve bancária, etc), sacava-os e lhes entregava, sem qualquer ônus.

É de bom alvitre destacar que juízo de certeza que se espera alcançar com as provas produzidas na instrução não deve ser construído com base em meras especulações, presunções ou deduções.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (Art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF), requer a demonstração cabal dos seus pressupostos autorizadores referentes à autoria e à materialidade.

A diretora financeira afirmou que constava valor em aberto de Nasir e que decorria de adiantamento. Fernando, proprietário, não sabe sobre o que se tratava o valor em aberto. Enquanto Gilmar, o gerente, afirmou que o valor não era decorrente de empréstimo e sim, de salário.

Como se sabe, para se caracterizar o crime de apropriação indébita, a posse ou detenção inicial da coisa alheia tem que ter origem lícita, vindo o agente, posteriormente, passar a agir como se proprietário fosse dessa coisa. Ou seja, “Tipifica-se o delito de apropriação indébita quando o agente reverte a posse, até então lícita, que mantinha sobre os objetos não devolvidos, para então considerá-los como de sua propriedade, deles dispondo a conduta na apropriação indébita consiste em fazer própria a coisa alheia. Não no sentido de vir o agente a obter a propriedade, o que seria juridicamente impossível, mas no de passar a conduzir-se como se fosse proprietário da coisa, usando-a sem intenção de restituí-la”. (TACRSP –RT 683/316).

Não restou configurado que os réus se apropriaram dos salários e/ou valores decorrentes de adiantamentos/empréstimos dos funcionários, nem mesmo, o dolo específico (a vontade de tomar para si, coisa de que tenha a posse, com ânimo de desviá-la ou não restituí-la).

Assim, considerando que a condenação dos acusados deve se baseada em provas firmes e insofismáveis, o que não logrou a acusação trazer para o bojo dos autos, deve ser mantida a sentença absolutória.

(...)<sic>

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado, algo incabível na via dos aclaratórios, pois a contradição tratada no art. 619 do CPP é somente aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado.

2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 30/08/2024